Tribunal: TJMT
Processo: 1020537-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020537-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), GILVAM FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 304.484.091-00 (AGRAVANTE), JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.803.534/0001-06 (AGRAVADO), GRAZIELLA MARTINS DA SILVA - CPF: 050.716.781-36 (ADVOGADO), LINCOLN CASTRO DE SOUSA - CPF: 055.320.661-32 (ADVOGADO), BRUNA ARANTES ARAUJO - CPF: 046.893.411-17 (ADVOGADO), CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS - CPF: 064.955.791-36 (ADVOGADO), DIOGO MIGUEL DE SOUZA MOTA - CPF: 065.071.761-92 (ADVOGADO), LUKAS MACIEL CUSTODIO - CPF: 043.505.971-82 (ADVOGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), SARAH OLIVEIRA BRITO - CPF: 025.807.871-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR APLICATIVO WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021/TJMT E NO ART. 10 DA RESOLUÇÃO CNJ No 354/2020. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO ESCRITA, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E FOTO DO CITANDO. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou alegação de nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sob fundamento de presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça. O executado sustenta a ausência dos requisitos formais exigidos para a citação eletrônica e requer a anulação do ato, com efeito sobre os subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação por aplicativo WhatsApp, sem confirmação escrita, documento de identificação ou fotografia que comprove a identidade do citando, é válida à luz da Portaria Conjunta no 412/2021/TJMT e do art. 10 da Resolução CNJ no 354/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria Conjunta no 412/2021/TJMT exige, para a validade da citação eletrônica, a confirmação do número telefônico, a confirmação escrita de ciência e o envio de fotografia ou documento de identificação.

A certidão do oficial de justiça não comprova a presença de tais elementos, limitando-se a registrar o envio do mandado em PDF e o contato via telefone, sem evidência da identidade do destinatário.

A jurisprudência do STJ estabelece que a validade da citação por WhatsApp depende da verificação concomitante dos três elementos de autenticação (HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/03/2021).

A presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça é relativa e se afasta quando não observados os requisitos normativos e ausentes provas objetivas de identificação do citando.

A inobservância dos requisitos acarreta nulidade do ato, por violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a anulação dos atos processuais dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para declarar a nulidade da citação realizada nos autos de origem, com a anulação dos atos subsequentes que dela dependam, restabelecendo o prazo para apresentação de defesa a partir da publicação do presente.

Teses de julgamento:

A citação por aplicativo WhatsApp somente é válida quando observados cumulativamente os requisitos de confirmação do número telefônico, confirmação escrita da ciência e envio de fotografia ou documento de identificação do citando.

A presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça é relativa e não dispensa a comprovação dos requisitos normativos para a citação eletrônica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilvan Ferreira de Carvalho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Jardins Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Na origem, o executado, ora agravante, suscitou a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, ao argumento de que não teriam sido observados os requisitos formais previstos na Portaria Conjunta no 412/2021/TJMT e no art. 10 da Resolução CNJ no 354/2020, notadamente a ausência de confirmação escrita, envio de documento de identificação e foto individual que atestassem sua identidade.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de nulidade, assentando que, embora não tenham sido anexadas aos autos imagens do ato, a diligência foi certificada por oficial de justiça dotado de fé pública, circunstância suficiente para conferir presunção de veracidade ao ato, inexistindo nos autos prova inequívoca capaz de infirmar tal presunção.

Determinou, ainda, que a exequente juntasse planilha atualizada e matrícula do imóvel indicado à penhora.

Inconformado, o agravante sustenta que a certidão é genérica e desacompanhada de qualquer elemento comprobatório, o que afronta as exigências normativas e jurisprudenciais para a validade da citação eletrônica.

Aduz que não houve ciência inequívoca do ato citatório, requerendo, assim, a decretação de nulidade da citação e, por conseguinte, a anulação dos atos subsequentes.

Pugna, subsidiariamente, pela declaração de impenhorabilidade do imóvel situado na Quadra 09, Lote 26, do Loteamento Residencial Cidade Jardim, por se tratar de bem de família protegido pela Lei no 8.009/1990.

Efeito suspensivo indeferido. Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento almejado.

A controvérsia restringe-se à validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp nos autos da execução, à luz da Portaria Conjunta no 412/2021/TJMT e da Resolução CNJ no 354/2020.

O art. 3o da Portaria Conjunta no 412/2021 prevê expressamente que a citação eletrônica deve observar requisitos mínimos para assegurar a autenticidade do destinatário, quais sejam: (i) número de telefone confirmado; (ii) confirmação escrita da ciência; e (iii) fotografia ou documento que permita a identificação do citando.

No caso, a certidão lavrada pelo oficial de justiça não informa o envio ou recebimento de confirmação escrita, tampouco a remessa de fotografia ou documento de identificação, limitando-se a mencionar contato via número telefônico e envio do mandado em PDF, sem comprovação de que a pessoa que recebeu a mensagem era efetivamente o executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a validade da citação por WhatsApp exige a presença concomitante desses três elementos de autenticação (HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/03/2021).

A inobservância dessas exigências implica a nulidade do ato, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda que a certidão do oficial de justiça goze de presunção de veracidade, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando não demonstrada a observância dos requisitos normativos e quando ausentes elementos objetivos de confirmação.

A mera alegação de que “foram observadas as formalidades legais” não supre a exigência de documentação comprobatória prevista nos regulamentos aplicáveis.

Assim, inexistindo prova segura da ciência inequívoca do agravante, impõe-se reconhecer a nulidade da citação, com a anulação dos atos processuais subsequentes que dela dependam.

Diante da procedência da tese principal, fica prejudicada a análise da alegação subsidiária de impenhorabilidade do bem de família, a qual poderá ser examinada oportunamente no juízo de origem, caso necessário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para declarar a nulidade da citação realizada nos autos de origem, com a anulação dos atos subsequentes, restabelecendo o prazo para apresentação de defesa a partir da publicação do presente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025